Tribunal: TJMT
Processo: 1007907-48.2022.8.11.0004
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007907-48.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLITO FIGUEIREDO - CPF: 545.715.531-53 (TERCEIRO INTERESSADO), WEIDE MIGUEL GOMES DOS SANTOS - CPF: 050.005.571-82 (TERCEIRO INTERESSADO), KEVIN KLINE MARIANO SOUSA MIRANDA - CPF: 025.475.281-00 (TERCEIRO INTERESSADO), UEBERSON LEMES DE SOUSA (VÍTIMA), DARI SOARES DE AMORIM (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO E FALSIDADE IDEOLÓGICA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS – FIXAÇÃO DO REGIME MENOS GRAVOSO – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE E COM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORAVÉIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A imprecisão probatória é sinônima de ausência de prova suficiente para a condenação, sendo princípio basilar do processo penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal.

“Tendo em vista que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da presença de circunstância judicial desfavorável, o que justifica a imposição de regime mais gravoso. Precedentes”. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 452.099/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de decisão que condenou
Dari Soares
,
como
incurso
nas sanções do art. 155,
caput
, e art. 299,
caput
, ambos do código penal, à pena total de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 75 (setenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado.

O inconformismo da defesa consiste na condenação do acusado, razão pela qual pugna sua absolvição do crime de falsidade ideológica, por equívoco documental, nos moldes do art. 386, inciso IV, do CPP. Subsidiariamente, requer a alteração do regime inicial de cumprimento de pena ao regime menos gravoso que o fechado, eis que são favoráveis em maioria as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, bem como por estar-se diante de reprimenda que não ultrapassa o patamar de 04 (quatro) anos.

Manifestando-se em contrarrazões,

o Ministério Público pugna pelo parcial provimento do recurso de apelação, apenas para absolvê-lo da imputação constante do artigo 299, da norma penal, mantendo-se incólume os demais termos da sentença penal condenatória. (Id

175771830)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso. (Id. 191605185)

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]FATO 01: Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 31 de agosto de 2022, por volta das 10:00hs, em uma propriedade denominada “Fazenda AD 2”, situada às margens da Rodovia BR-070, próximo a cidade de General Carneiro/MT, Termo desta Comarca de Barra do Garças/MT, o denunciado DARI SOARES DE AMORIM subtraiu para si, com fim de assenhoreamento definitivo, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) aparelho celular Samsung/Galaxy J4, cor preto, avaliado em R$ 1.000,00 (mil reais – fl. 26-IP), pertencente a vítima Ueberson Lemes de Sousa.

Posteriormente, a res foi apreendida e entregue a quem de direito (Termo de Exibição e Apreensão a fl. 10-IP e Termo de Depósito a fl. 24-IP).

FATO 02: Consta dos autos, por fim, que, no dia 31 de agosto de 2022, por volta das 14:20hs, na Central de Atendimento da Polícia Militar, nesta cidade de Barra do Garças/MT, o denunciado DARI SOARES DE AMORIM, com consciência e vontade, omitiu, em documento público, declaração que dele devia constar, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente rele- vante. [...]
”

De início, como asseverado, o inconformismo da defesa consiste na condenação do acusado, razão pela qual pugna sua absolvição do crime de falsidade ideológica, por equívoco documental, nos moldes do art. 386, inciso IV, do CPP.

Pois bem. O pedido merece acolhimento.

Compulsando os autos, denota-se que a testemunha policial Leandro, alegou os seguintes fatos,
verbis:

“[...]Ele não portava nenhum documento de identificação pessoal consigo, não tinha nenhum registro geral, ou cpf, qualquer outro documento que indicasse a sua paternidade ou nome, e no momento inclusive Dari Soares foi o nome que ele deu aos policiais militares no momento da abordagem, ai conforme a checagem os policiais miliares, desse nome Dari Soares pela narrativa do boletim de ocorrência, consta que é uma pessoa que já havia falecido, então por conta disso, eles suspeitaram dos indícios aí de falsidade ideológica, tanto é que também, justamente por esse motivo aí, em fase de interrogatório, seu Dari Soares, teve suas impressões papilares colidas para futura confrontação com boletim de identificação de pessoas civis da politec do Mato Grosso, inclusive foi requisitado essa perícia, e conforme o laudo pericial já juntado, posteriormente juntado aos autos, sim Dari Soares se trata de Dari Soares de Amorim, ou seja, ele era a mesma pessoa quem dizia ser, ele só não falava o nome por completa, só falava a data de nascimento e Dari Soares.

[...]”

Em interrogatório o réu alegou que,
verbis:

“[...]Essa questão do nome Dr., eu sou uma pessoa que não tenho estudo e por ser analfabeto, e muitas vezes eu não conheci, eu fui registrado com o nome só da minha mãe, não é todas pessoas que carrega o Amorim da minha família, e eu achava que eu carregava o Amorim, e meu nome verdadeiro é Dari Soares. [...]Dari Saores, sim senhor, não é que já tinha já na delegacia, é que pelo sistema eles puxaram lá. [...]”

E
m laudo de confronto papiloscópico n. 0011 constou:
“Concluem que as impressões digitais apostas na individual datiloscópica em nome de Dari Soares de Amorim (citados na peça 1, e nas respectivas imagens digitalizadas n. 01, 02, e 04 deste laudo) são
convergentes em todos os pontos
característicos com as impressões digitais constantes no prontuário civil Rg n. 3385757-1 SSP/MT em nome de Dari Soares (citados na peca 2, e nas respectivas imagens digitalizadas n. 03 e 05 deste laudo), portanto,
foram produzidas pela mesma pessoa.”

No caso em questão, o apelante foi acusado de estar inserido no tipo penal mencionado, alegando-se que, no momento de sua prisão, teria deliberadamente omitido parte de seu nome "Amorim" durante a abordagem da Polícia Militar. Contudo, após o desdobramento do processo, ficou esclarecido que o apelante é efetivamente a pessoa identificada como "Dari Soares". Isso foi respaldado pela inclusão da certidão de nascimento do acusado nos autos, corroborando sua declaração em juízo.

Além disso, conforme supramencionado, a perícia de confronto papiloscópico confirmou a concordância dos dados com o Prontuário de Identificação Civil em nome de Dari Soares, bem como, durante a fase instrutória, constatou-se um equívoco na identificação do réu, pois seus documentos civis inicialmente indicavam o registro de óbito, o qual posteriormente foi anulado.

Logo, não houve a tentativa de omitir a verdade ou inserir declaração falsa em documentos, ou seja, a materialidade do crime sequer foi comprovada
, sendo assim,
a conduta não se amolda ao disposto no art. 299 do CP.

Aliás, como bem explanado pelo Ministério Público,
verbis:

“[...]
Ocorre que, se atentando somente ao que foi colacionado aos autos, bem como os elementos informativos, temos os documentos comprobatórios
(Certidão de Nascimento; Certidão de Óbito; ID 96345736, p. 1 e ID 105523006, p. 1, respectivamente), que demonstram, por sua vez, que o apelante se apresentou com seu efetivo nome “
Dari Soares
”.

Lado outro, ha de se mencionar o que fora dito pelo magistrado primevo para fundamentar o edito condenatório com relação a esse ponto:
“Quanto a tal ponto, e evidente que a prova oral, por si só, nao e suficiente para a formação da convicção deste Juízo, sendo necessária melhor análise da documentação acostada ao presente feito e também ao Processo Executivo de Pena n. 0001661-06.2016.811.0023, que responde o réu, conforme consta na exordial acusatória.”.

Ademais, Excelências, cabe salientar que o magistrado primevo trouxe ainda a tona que o recorrente e possuidor de 4 (quatro) certidões de nascimento, entretanto, esses documentos comprobatórios utilizados como elemento de conviccao pelo magistrado sentenciante nenhum deles possui o patronímico “Amorim”, o que corrobora ainda mais com a inexistência de dolo por parte do apelante.

Outrossim, o que nos temos no presente caso e que, muito embora pela análise documental carreada ao presente caderno processual tenha restado demonstrado que em outras ocasiões o sentenciado tenha efetivamente se apresentado como “Dari Soares de Amorim”, o que gerou diversos feitos com inconsistencias de dados, tem-se que referem-se a fatos pretéritos, nao objeto de apuração nos autos, isso porque
no presente feito constatou-se que, o recorrente apresentou o seu verdadeiro nome, na ocasiao da abordagem, nao demonstrado assim eventual animus em falsear informacoes a justica pelo apelante.
[...]”

A propósito neste sentido,
verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ABSOLVIÇÃO. PLEITO MINISTERIAL PELA CONDENAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO DOLO ESPECÍFICO. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

A configuração do delito descrito no art. 299 do CP exige o especial fim de agir que se revela na intenção de prejudicar direito, produzir obrigação ou modificar a verdade sobre fato juridicamente relevante. No processo criminal, vigora o princípio segundo o qual a prova, para alicerçar um decreto condenatório, deve ser irretorquível, cristalina e indiscutível. Se o contexto probatório se mostra frágil a embasar um decreto condenatório, insurgindo dúvida acerca da autoria dos fatos delituosos, imperiosa é a decretação da absolvição do acusado, consoante o princípio do in dubio pro reo.”

(TJ-RO - APR: 00003696620188220004 RO 0000369-66.2018.822.0004, Data de Julgamento: 14/09/2021)

Ademais, a fundamentação utilizada em sentença é inidônea, tendo em vista que o magistrado não se ateve aos fatos presentes, e sim a fatos antigos, trazendo condenações passadas do réu, o que não serve para fundamentar a condenação,
principalmente porque no caso
sub judice
se apresentou corretamente
.

Assim,
ausentes provas suficientes para efetivamente demonstrar que a conduta do réu se amolde ao crime disposto no art. 299 do CP,
à medida que se impõe é absolvição do apelante, em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
.

Destaque-se que o processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade e autoria do delito para ensejar sentença condenatória.

Imperioso ressaltar que a imprecisão probatória é sinônima de ausência de prova suficiente para a condenação, sendo princípio basilar do processo penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal.

Passo ao redimensionamento da pena:

Verifico que houve o concurso material de crimes, desta forma, sendo absolvido do crime do art. 299 do CP, a reprimenda do apelante Dari Soares torna-se definitiva em
0
1 ano, 04 meses e 15 dias de reclusão, e 25 dias-multa.

Por fim, com relação ao pedido de fixação de regime menos gravoso, razão não assiste a defesa, tendo em vista que o réu é reincidente, bem como, possui circunstância judicial negativa, mesmo a reprimenda sendo inferior a 04 anos.

Assim,
“
tendo em vista que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da presença de circunstância judicial desfavorável, o que justifica a imposição de regime mais gravoso. Precedentes”.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 452.099/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK)

Importante ressaltar que, a fixação do regime para cumprimento de pena é regida pelo princípio da individualização da pena, logo, deve o magistrado, observando as circunstâncias do caso concreto, regredir ou progredir o regime, estabelecendo o mais adequado ao seu cumprimento em respeito aos ditames legais.

A corroborar tal entendimento, trago decisão deste Egrégio Tribunal, verbis:

“[...]
Para fixação do regime inicial de cumprimento de pena, não se considera somente a quantidade de pena aplicada, mas, também as circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como se o acusado é reincidente, o que evidenciam assim, a insuficiência de aplicação de regime diverso do fechado.
[...]”
(
N.U 1001264-84.2021.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 13/06/2022) Destaquei

Portanto, em análise ao caso concreto, mantenho a decisão do juízo sentenciante, devendo o réu cumprir a reprimenda em regime inicial fechado, sendo suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Por derradeiro, a defesa pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Com efeito, prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Com esses fundamentos, em consonância ao parecer ministerial, voto no sentido de
dar parcial provimento
ao recurso, apenas para absolver
Dari Soares
do crime de falsidade ideológica (art. 299,
caput
, do CP), nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP, redimensionando a pena para
0
1 ano, 04 meses e 15 dias de reclusão, e 25 dias-multa,
mantendo-se incólume os demais termos da sentença condenatória

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024